Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710384-12.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. D. B., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: DENNYEL DANTAS DE MORAIS APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., H. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: DENNYEL DANTAS DE MORAIS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA (requerida) e H. D. B. (autor), por seu representante legal D. D. D. M., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência e danos morais, ajuizada pelo menor impúbere, julgou procedentes os pedidos iniciais. A requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, interpõe apelação (ID 74586535). Almeja, dentre outras medidas, a reforma da sentença para que seja declarado rescindido o contrato havido entre as partes, afastando o entendimento do Tema 1082/STJ, bem como a inocorrência de danos morais. Propõe pedidos alternativos, dentre os quais, a possibilidade de adequação das condições contratuais em caso de imposição de manutenção do vínculo e a redistribuição dos honorários sucumbenciais. Entretanto, observa-se que, na origem, a requerida AMIL foi devidamente citada, mas não apresentou defesa, tornando-se revel (ID 74586522 - Pág. 2). Nessa Instância recursal, a requerida traz à tona argumentos que, em tese, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, traduzindo-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante disso, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento de seu apelo a ser suscitada de ofício, considerando que parte das matérias apresentadas em seu recurso não foram submetidas ao exame do Juízo de origem, constituindo-se, supostamente, em inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator